Tribunal: TJBA
Processo: 0005019-40.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005019-40.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: UESLEI ALECRIM MACHADO

Advogado(s)
:

Defensor Público Felipe Ferreira dos Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por UESLEI ALECRIM MACHADO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP), com pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requereu: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii) reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, CP); e, subsidiariamente, (iv) redimensionamento da pena, com consequente extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; (iii) determinar se há elementos para o reconhecimento da semi-imputabilidade em virtude de alegada dependência alcoólica; e (iv) verificar se a majorante do repouso noturno incide sobre o furto qualificado, com eventual redimensionamento da pena e reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida mesmo sem prova pericial, desde que demonstrada por outros meios probatórios robustos e coerentes, conforme entendimento consolidado no STJ. No caso, os depoimentos testemunhais e a confissão do réu evidenciam o uso de força para acesso ao estabelecimento, caracterizando a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP.

4. A aplicação do princípio da insignificância é afastada em casos de furto qualificado, pois a presença de qualificadora, especialmente a do rompimento de obstáculo, revela maior reprovabilidade da conduta, tornando a lesão penal relevante. A habitualidade delitiva do agente também impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

5. A alegação de semi-imputabilidade, fundada em suposta dependência alcoólica, carece de respaldo probatório. A ausência de laudo médico, perícia ou qualquer outra prova que comprove a incapacidade parcial do agente à época dos fatos inviabiliza a aplicação do art. 26, parágrafo único, do CP.

6. É indevida a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) ao furto qualificado (art. 155, § 4º), conforme entendimento vinculante do STJ fixado no Tema 1087. A majoração aplicada na sentença configura bis in idem e impõe o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

7. Com a pena reduzida a 2 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos (art. 109, V, do CP). Tendo decorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia (17/11/2017) e a publicação da sentença (05/06/2025), reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A qualificadora de rompimento de obstáculo no furto pode ser reconhecida sem prova pericial, desde que demonstrada por meios probatórios consistentes e convergentes.

2. A presença de qualificadora, especialmente o rompimento de obstáculo, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

3. A alegação de semi-imputabilidade exige comprovação técnica, sendo insuficiente a mera autodeclaração do réu e o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, em outros autos, oito anos após os fatos da denúncia.

4. A majorante do repouso noturno não incide sobre o crime de furto qualificado, tendo em vista uma necessidade de interpretação topográfica do tipo penal, e em razão do princípio da proporcionalidade, conforme o Tema 1087 do STJ.

5. Redimensionada a pena ao mínimo legal, é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único; 65, III, d; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 155, §§ 1º e 4º, I. CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.147/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 844.776/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.009.336/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
0005019-40.2017.805.0110
, em que figuram, como Apelante,
UESLEI ALECRIM MACHADO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo, no que concerne ao
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do Apelante, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, V, e 110, § 1
o
, todos do Código Penal, tendo em vista o redimensionamento da sua pena ao mínimo legal de dois anos de reclusão e dez dias-multa, em face do decote, de ofício, da majorante do repouso noturno, que, conforme entendimento vinculante do STJ, não é aplicável ao furto qualificado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10